Tribunal: TJDFT
Processo: 0752885-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. CONDENAÇÃO POR CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CONDIÇÃO PESSOAL. EXTENSÃO SOBRE A TOTALIDADE DAS EXECUÇÕES. DECISÃO MANTIDA.
1. A reincidência, genérica ou específica, por ser uma condição pessoal do sentenciado, deve ser considerada pelo conjunto das reprimendas em execução e não sopesada isoladamente para cada pena.
2. Não vinga o pleito de aplicação da fração de 40% (quarenta por cento) para o cálculo da progressão de regime (art. 112, inc. V, da LEP), pois em se tratando de apenado reincidente específico em crime equiparado a hediondo, deve ser mantido o requisito objetivo para a progressão de regime no percentual de 60% (sessenta por cento) das condenações relativas às infrações da mesma natureza (art. 112, inc. VII, da LEP).
3. Agravo conhecido e desprovido.